Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL - VEP em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL nos autos da Carta Precatória Criminal n. 0400435-52.2024.8.07.0015, oriunda do Juízo da Comarca de Alto Paraíso/GO. O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alto Paraíso/GO, onde o feito se encontra originariamente, deprecou Carta Precatória ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, para intimar o sentenciado Deuzirley Teixeira dos Anjos, a fim de dar cumprimento à pena que lhe foi imposta por aquele juízo (ID 55215035 - fls. 2/4). A Carta Precatória foi distribuída ao Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, que declinou de sua competência para a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com base no artigo 32 da Lei 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal) (ID 55215035 – fl. 5). Remetidos os autos ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a MM. Juíza suscitou o presente conflito negativo de jurisdição, argumentando que a carta precatória expedida visa, apenas, intimar o apenado acerca do início do cumprimento da pena que lhe foi imposta por aquele juízo, em ação movida em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado de Goiás, inexistindo declinação de competência do Juízo da Execução Penal da Comarca de Alto Paraíso/GO ao Juízo suscitante, para a execução da referida pena no Distrito Federal (ID 55215033 às fls. 1/2). Recebido, pois, o presente conflito negativo de jurisdição, designei o douto Juízo Suscitante (Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal) para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, conforme estabelece o artigo 207, inciso II, do RITJDFT. (ID 55361403) Parecer da Procuradoria de Justiça para que seja firmada a competência do juízo suscitado, o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórios do Distrito Federal. (ID 55471396). É o relatório. Decido. O cerne do conflito consiste em determinar a qual juízo compete o cumprimento de carta precatória que versa sobre diligências ordinatórias, sem conteúdo decisório, expedidas pelo Juízo deprecante: se ao Juízo da Vara de Execuções Penais ou ao Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal. No presente caso, o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com amparo no artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que assim dispõe: “Art. 32. Compete ao Juiz da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem remetidas ao Distrito Federal, ressalvada a competência das Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e da Juventude e Auditoria Militar” Por sua vez, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por entender que o juízo deprecante não está declinando da competência para execução da pena imputada ao sentenciado perante a VEP, suscitou o presente conflito, nos seguintes termos: “(...) Com as mais respeitosas vênias e, salvo melhor juízo, tanto a interpretação sistemática, quanto a interpretação literal levam à mesma conclusão, qual seja, a de que a competência para o cumprimento de deprecatas tal como a deste feito, é da Vara de Precatórias e não desta VEP. Não é o conteúdo ou o objeto ou a natureza da decisão judicial que define a competência para o cumprimento da carta precatória, mas o objetivo, o fim para o qual ela foi expedida. É de se ver que vínculo processual do reeducando é exclusivo com o Juízo deprecante que, não tendo jurisdição no DF, solicita que aqui seja exarado o “cumpra-se”, ato processual que, a toda evidência, é próprio do Juízo da Vara de Precatórias, não desta VEP. Afigura-se necessário ressaltar, igualmente, que no presente caso o processo de execução relativo ao apenado não integra o acervo deste Juízo, mas o do Juízo deprecante. Nesta VEP tramita apenas a carta precatória, autuada a partir do recebimento da decisão exarada pelo Juízo da Auditoria Militar, agora competente para decidir matéria antes afeta à Vara de Precatórias. Definitivamente a carta precatória foi expedida apenas para intimar o interessado acerca do conteúdo da decisão proferida pelo Juízo deprecante, cuja fiscalização é indiscutivelmente de competência do referido Juízo e não desta VEP. Ante o exposto e, com fundamento no artigo 114, inciso I do Código de Processo Penal, reconheço a incompetência deste Juízo e, como consequência, SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO em face do douto Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do DF, determinando ao Cartório que o distribua perante Câmara Criminal do ETJDFT, a fim de que o dirima”. (g.n.) Com razão o suscitante. A carta precatória em comento tem conteúdo meramente ordinatório (ID 55215035); trata-se de expediente que apenas determina a intimação de Deuzirley Teixeira dos Anjos, reeducando, residente em Planaltina/DF, “para comparecer à escrivania do crime desta Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO, no prazo de 10 (dez) dias, para dar início ao cumprimento da pena que lhe foi imposta (...)” A providência, restringe-se ao ato de intimação do réu, nada mais, não adentrando na esfera de competência da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Com efeito, esse impasse gerou diversos conflitos de competência entre os referidos juízos e esta egrégia Câmara Criminal, preocupada em manter a estabilidade e a integridade de sua jurisprudência, reuniu-se recentemente, em 26/02/2024, para assentar o entendimento, à unanimidade, nos autos do Conflito de Competência n. 0754590-11.2023.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, de que compete ao Juízo da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, quando a deprecação consistir apenas em citação/intimação, sem declínio de competência. Segue a ementa do referido acórdão: “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. CARTA PRECATÓRIA. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL VERSUS JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS SEM DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 23 E 32 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL. 1. Conflito instaurado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em face do Juízo da Auditoria Militar e da Vara de Precatórias do Distrito Federal, sobre a competência para a execução de carta precatória destinada a efetivar as diligências necessárias para a citação e intimação do apenado, em ação de execução de pena de multa, sem declínio da competência para que a execução da pena se processe no Distrito Federal. 2. Compete ao Juízo da Vara de Precatórias cumprir todas as cartas precatórias, rogatórias e de ordem, remetidas ao Distrito Federal, nos termos do artigo 32 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, salvo quando a matéria tiver um regramento específico, como ocorre com os Juízos listados no referido dispositivo legal (Varas de Falências e Concordatas, Execuções Penais, Infância e Juventude e Auditoria Militar), o que evidencia que a competência da Vara de Precatórias é residual. 2.1. Considerando que o objeto da carta precatória não está abrangido na competência da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, consoante o disposto no artigo 23 da LOJDF, se restringindo a simples citação/intimação, inexistindo declinação de competência, deve ser estabelecida a competência do Juízo suscitado para o processamento do feito. 3. Conflito conhecido. Fixada a competência do juízo suscitado, Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal para processamento do feito. (Acórdão 1818030, 07545901120238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. (g.n.) Assim, a temática comporta julgamento monocrático deste processo, por versar sobre hipótese idêntica a julgada no referido Conflito de Competência, ora utilizado como paradigma. Cabe acrescentar que, a depender das peculiaridades do caso concreto, a competência pode ser determinada de forma diversa, o que não é a situação aqui decidida. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL, suscitado. Oficie-se os juízos suscitante e suscitado para ciência desta decisão. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator